Tribunal: TCU
Processo: 019.641/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 31447/2014, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, função null, que teve como objeto CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 04 SALAS - PROJETO FNDE (no da TCE no sistema: 1509/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5744/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), relativa ao termo de compromisso 31.447/2014, celebrado entre o referido Fundo e o município de Cerro Azul/PR, tendo como objeto a construção de unidade de educação infantil; Considerando que o FNDE, em resposta à diligência realizada pelo Tribunal, informou que solicitação de repactuação para retomada e conclusão da obra apresentada pelo município foi deferida pelo setor competente; considerando que a repactuação permite o aproveitamento dos serviços já executados de obra paralisada e sem serventia para a população, de forma a viabilizar o fim que se pretendeu com o repasse de recursos federais; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, V, alínea "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em realizar as medidas adiante especificadas. 1. Processo TC- Processo 019.641/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudinei Braz (XXX.189.819-XX); Patrik Magari (XXX.420.589-XX); Prefeitura Municipal de Cerro Azul/PR (76.105.626/0001-24); WJR Construtora Ltda (02.916.313/0001-10). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cerro Azul/PR. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fernando Von Der Osten (77998/OAB-PR), representando Patrik Magari; Vinicius Hoffmann Silva (68122/OAB-PR), representando Claudinei Braz. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. sobrestar, nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992, o julgamento da presente tomada de contas especial até que sobrevenha aos autos documentação comprobatória quanto à conclusão e ao recebimento definitivo da escola objeto do Termo de Compromisso 31.447/2014, firmado entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o município de Cerro Azul/PR; 1.7.2. determinar ao FNDE que encaminhe ao Tribunal, no prazo de sessenta dias, a contar do término da vigência do novo pacto, relatório conclusivo sobre a execução do termo de repactuação firmado com o município de Cerro Azul/PR; 1.7.3. suspender a contagem do prazo de prescrição durante o sobrestamento do julgamento do presente processo, com base no art. 7o, II, da Resolução TCU 344/2022, tendo em vista a formalização de termo de repactuação com o município de Cerro Azul/PR; e 1.7.4. informar o teor desta deliberação aos responsáveis, ao FNDE e ao município de Cerro Azul/PR.